Tribunal: TJDFT
Processo: 0732101-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INCÊNDIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO À VÍTIMA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e incêndio, em contexto de violência doméstica. A defesa alegou excesso de prazo na formação da culpa, diante da ausência de audiência de instrução e julgamento após mais de oito meses de prisão, pleiteando o relaxamento da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar a ocorrência de excesso de prazo na instrução processual, a configurar constrangimento ilegal; (ii) verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta das condutas imputadas, que envolvem agressões físicas, ameaças de morte e incêndio doloso, além de histórico de descumprimento de medidas protetivas e reiteração delitiva.
4. A alegação de excesso de prazo não prospera, pois a demora na realização da audiência decorreu de fatores externos ao Juízo, como a necessidade de recambiamento do paciente.
5. A audiência foi designada por videoconferência após confirmação da estrutura adequada no presídio, demonstrando diligência do Juízo de origem e ausência de desídia processual.
6. A análise do excesso de prazo deve considerar as peculiaridades do caso concreto, não se limitando a critérios aritméticos, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.
7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares não é cabível, diante da insuficiência dessas para garantir a proteção da vítima e a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “A alegação de excesso de prazo na instrução processual não configura constrangimento ilegal quando a demora decorre de circunstâncias alheias ao Juízo e há elementos concretos que justificam a manutenção da prisão preventiva.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LXI, LXV e LXVIII; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319; Lei no 11.340/2006, arts. 20 e 22; Lei no 12.850/2013, art. 2o, caput; Lei no 9.613/1998, art. 1o, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC no 0741738-18.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 21.11.2024, DJe 28.11.2024; STF, RHC 219299 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 03.10.2022, DJe 06.10.2022; STF, HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux; TJDFT, Acórdão 1616158, 07268848720228070000, Rel. César Loyola, 1a Turma Criminal, j. 15/9/2022, PJe: 21/9/2022; TJDFT, Acórdão 2029076, 0726300-15.2025.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 06/08/2025, DJe: 15/08/2025.